Tribunal: CARF
Processo: 10218.720696/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720696/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARCO ANTÔNIO SIVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
Havendo a perda do objeto do recurso voluntário, pela revisão de ofício
favorável ou medida judicial, não tem mais porque este Conselho se pronunciar
sobre o recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, em decorrência da revisão de ofício
levada a termo pela unidade responsável pela administração de tributo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR e, por sua precisão e clareza, utilizarei trechos adaptados no
relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Por meio de Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, exercício de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720696/2007-87
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720696/2007-87

A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, intimando o contribuinte a
apresentar, relativamente a DITR, do exercício de 2003, elementos referentes ao imóvel
rural objeto da autuação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
contribuinte, e das informações constantes das DITR/2003, a autoridade fiscal decidiu
lavrar Notificação de Lançamento, onde foram integralmente glosadas as áreas
declaradas de preservação permanente e de utilização limitada, além de rejeitado o VTN
declarado, correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT da Receita
Federal, exercício de 2003, para o município de localização do imóvel, com
consequentes aumentos do VTN tributável/alíquota de cálculo, disto resultando em
imposto suplementar a pagar, incluindo multa de ofício e juros de mora.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado, protocolou sua impugnação, acompanhada
de documentos. Em síntese, alegando e requerendo o seguinte:
Por estar, à época da postagem da referida Notificação, em gozo do seu período de
férias, no Sul do país, somente tomou ciência do lançamento quando voltou de férias,
argumentando que o início da contagem do prazo deveria ocorrer apenas após sua volta
das férias e portanto, a sua impugnação deveria ser recebida, processada e julgada,
argumentando também que dentro do mais sólido padrão de legalidade e justiça, invoca
o princípio constitucional de que nos atos administrativos, deve ser observado o devido
processo legal, além do direito ao contraditório e a ampla defesa.
Depois de fazer um breve relato dos fatos que antecederam a lavratura da presente
Notificação de Lançamento, diz que a propriedade do referido imóvel não mais lhe
pertence, mas a Sra. Ana Borges dos Santos (CPF no 528.638.08249) e ao Sr. Luiz Otato
Neto (CPF no 215.009.16587), que a adquiriram em datas anteriores à constituição do
crédito tributário, ora combatido e, que consequentemente, não poderia o impugnante
figurar no pólo passivo da obrigação tributária, pois o mesmo nada mais é senão o ex-
proprietário do imóvel que fora regularmente transferido, leia-se, em registro público, às
pessoas citadas anteriormente, invocando o disposto no art. 130 do CTN, que trata da
subrogação do crédito tributário, tendo como objeto bens imóveis. Insiste que,
atualmente, não possui qualquer vínculo com o imóvel, fato este que foi informado à
DRF de Marabá/PA.
Informa também que durante o período em que o imóvel estava sob seu domínio, o
mesmo foi devidamente explorado, fazendo valer a sua função social, inclusive tendo
sobre ele Projeto de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, protocolado junto ao
IBAMA; portanto, é certo que o se o imóvel possuísse qualquer irregularidade, seja ela
fiscal, previdenciária, etc, tal projeto jamais seria liberado, haja vista a rigorosa análise
procedida pelo Departamento Técnico do IBAMA. Discorre sobre a sistemática de
exploração das áreas do imóvel submetidas ao referido PMFS, ressaltando que a
regularidade do imóvel deve permanecer por todo o período de exploração do PMFS,
sob pena de seu proprietário ter sua atividade paralisada frente às pendências
administrativas do imóvel, como, por exemplo, ter sua atividade paralisada frente às
pendências administrativas do imóvel como, por exemplo, o ITR. Insiste que os dados
do seu DIAT são verdadeiros, além da ocorrência da subrogação prevista no art. 130 do
CTN, e por fim, pede, preliminarmente, a sua exclusão do pólo passivo da relação
jurídico-tributária, à luz do citado art. 130 do CTN, e, caso ultrapassada essa preliminar,
que seja restabelecida a área de reserva legal declarada, regularmente constituída através
de averbação junto à matrícula do imóvel, conforme faz prova as certidões anexas.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu pelo não conhecimento
da impugnação, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720696/2007-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2003
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às
alegações apresentadas pelo requerente.
Após a ciência da decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
conforme o pedido final de seu recurso, a seguir transcrito:
22. Por todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria, considerando as atribuições que
lhe são conferidas, que analisando as razões do presente recurso:
22.1 PELA PRIMEIRA PRELIMINAR, que seja o presente recurso considerado
tempestivo em razão da greve deflagrada pelos correios.
22.2 PELA SEGUNDA PRELIMINAR, seja desconsiderada intempestividade da defesa
outrora apresentada e com isso, seja a mesma analisada e julgada.
22.3 Que após a análise da defesa e à luz do que preceitua o art. 130 do CTN e do
pacífico posicionamento jurisprudencial, extinga o presente processo administrativo,
tornando sem efeito a cobrança do valor identificado na Notificação de Lançamento em
epígrafe, ou exclua do polo passivo o Impugnante, acionando, por sua vez, os atuais
proprietários do imóvel "FAZENDA HÁVILA" (NIRF 4.687.815-7), conferido a cada
qual a possibilidade de ampla defesa e ao contraditório;
22.4 E, ainda, em caso ultrapassada a respectiva preliminar, seja extinto o presente
processo administrativo, eis que os dados reais sobre o imóvel foram devidamente
lançados na declaração do ITR, e recolhido os valores respectivos, além de que o imóvel
foi alvo de exploração por PMFS, não havendo, portanto, qualquer irregularidade, tendo
a reserva legal (80%) sido regularmente constituída através averbação junto à matrícula
do imóvel, conforme faz prova as certidões em anexo, enfim, providência que se requer
por ser obra de inteira e insofismável Justiça.
Em 10 de setembro de 2014, o recorrente protocolou a ação judicial no sentido de
anular a autuação, entre outros aspectos, alegando a ilegitimidade de sua configuração no pólo
passivo da ação fiscal.
Em 15 de junho de 2015, através da Informação Processual no 104/2015, a
unidade de origem, através da revisão de ofício dos débitos, anula a autuação sob os argumentos
de que o contribuinte não deve figurar no pólo passivo da autuação, de acordo com a seguinte
conclusão da informação fiscal:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720696/2007-87

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02FJCR 1119 REP.052.
Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Considerando que o recorrente interpôs ação judicial visando a anulação do
lançamento objeto da autuação no decorrer do ano de 2014 e também o fato de que a unidade
lançadora no ano de 2015, optou pelo cancelamento total do débito fiscal outrora lançado, objeto
deste processo, não existe mais razão para que este Conselho se manifeste sobre o pleito do
contribuinte, por não mais existir o objeto deste recurso voluntário.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário
em razão da perda de seu objeto, em decorrência da revisão de ofício levada a termo pela
unidade responsável pela administração de tributo.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.346 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720696/2007-87

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital